Tribunal: STF
Processo: AI 689506
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. 
   IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO TRABALHISTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF 
   281. 

1.	Os embargos de declaração não constituem meio 
   processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível 
   atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações 
   excepcionais.
2.	Inexistência de omissão, contradição ou 
   obscuridade a sanar. A parte embargante repisa argumentos já 
   devidamente apreciados por esta Turma. 
3.	Embargos de 
   declaração rejeitados.